Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-67.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015651-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS LEITE - CPF: 033.110.731-77 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FELIPE DE BORBA DE ARAUJO - CPF: 098.264.511-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO INDIVIDUALIZADA. CIRCUNSTÂNCIAS ATRIBUÍDAS A CORRÉU. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA COM O PACIENTE. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Martins Leite contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em investigação por tráfico de drogas, sob o fundamento de garantia da ordem pública, quantidade de entorpecentes apreendidos e risco de reiteração delitiva. Consta dos autos que o paciente foi abordado com duas porções de entorpecentes, enquanto a maior quantidade de drogas e os registros pretéritos foram atribuídos ao corréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, apta a demonstrar o periculum libertatis, ou se a decisão utilizou circunstâncias referentes exclusivamente ao corréu para impor a medida cautelar extrema.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não bastando a indicação da materialidade delitiva e de indícios de autoria para justificar a privação cautelar da liberdade.

4.

A decisão impugnada não apresentou fundamentação individualizada quanto ao paciente, pois amparou a custódia na quantidade de droga e no risco de reiteração delitiva vinculados ao corréu, em cuja residência foram apreendidas diversas porções de entorpecentes e a quem se atribuíram registros infracionais pretéritos.

5.

As circunstâncias pessoais e fáticas do corréu não podem ser transferidas ao paciente para legitimar prisão preventiva, sobretudo quando este foi encontrado com pequena quantidade de droga, não ostenta antecedentes criminais e não há demonstração concreta de integração estável à mercancia ilícita.

6.

Ausente demonstração específica de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a prisão preventiva revela-se desproporcional, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, na forma dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, não podendo ser decretada com base em circunstâncias atribuídas exclusivamente a corréu. 2. A ausência de demonstração específica do periculum libertatis em relação ao paciente configura constrangimento ilegal. 3. Presentes os postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, HC Criminal nº 1035127-28.2025.8.11.0000, Rel. Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2025; TJ-MT, HC Criminal nº 1011598-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de
Rodrigo Martins Leite
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Prisão em Flagrante nº 1012771-57.2026.8.11.0015.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
10.04.2026
, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
A prisão foi homologada e convertida em preventiva durante
audiência de custódia
(ID. 360027378)

Nesta instância se sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e individualizada, pois teria equiparado indevidamente a situação do paciente à do corréu
Eder Felipe de Borba de Araújo
, que se trata de contextos fáticos distintos.

Aduz que o paciente
Rodrigo Martins Leite
foi abordado em via pública, em momento anterior ao ingresso policial na residência do corréu, estando em sua posse apenas pequena quantidade de cocaína e maconha, substâncias que afirmou ter adquirido para uso próprio.

A impetrante afirma, ainda, que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais ou passagens infracionais, inexistindo elementos concretos a indicar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 CPP).

Sustenta, também, a desproporcionalidade da prisão preventiva, com invocação do
Princípio da Homogeneidade
, ao fundamento de que a segregação cautelar representaria antecipação de pena mais gravosa do que eventual sanção final.

Ao final, requereu, no mérito, a confirmação da ordem porventura deferida, com a revogação definitiva da custódia cautelar ou,
subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (ID. 360027377)

Anexou documentos (ID 360027378 e seguintes).

A liminar foi deferida pela
Exma. Desª. Plantonista
Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte
, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem impostas pelo juízo de origem.
(360049885)

As
informações
de estilo foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora no ID 360138866.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
(ID 362697355), opinou pela
concessão
da ordem, mediante o sumário que segue:

“Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DA DO CORRÉU. INDEVIDA EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que, na noite de 10.04.2026, no Município de Brasnorte, Comarca de Sinop/MT, durante patrulhamento ostensivo, os policiais militares avistaram o paciente
Rodrigo Martins Leite
saindo de local conhecido para fins de traficância o qual, ao perceber a presença da viatura, dispensou um invólucro ao solo.

Após a abordagem do suspeito, constatou-se que o invólucro por ele dispensado continha substância análoga à
maconha
. Em busca pessoal, foi localizado outro invólucro em seu bolso, contendo substância análoga à
cocaína
.

Ainda segundo os autos,
Rodrigo Martins Leite
informou aos policiais que havia adquirido a substância de terceiro, em residência diversa, onde, em diligência subsequente, foram localizadas outras porções de entorpecentes. (Boletim de Ocorrência - ID 360027382)

Em razão desses fatos, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, bem como expedido o Auto de Prisão em Flagrante (ID 360027379 - Pág. 73/19).

Durante a
audiência de custódia
, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, em síntese, porque presentes a
materialidade e os indícios de autoria
, bem como a
necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a quantidade de entorpecente apreendido e para evitar o risco de reiteração delitiva
(ID 360027379 – Págs. 86/91), com base nos seguintes fundamentos:

“...A quantidade de droga apreendida é considerável, pois foram encontrados “1 invólucro de cocaína e 1 invólucro de maconha” com o autuado Rodrigo, bem como o autuado Eder Felipe possuía em sua residência “trinta e nove invólucros de cocaína, um pedaço grande de maconha e quatorze invólucros de maconha”.

Outrossim, no que diz respeito ao fundado receio de reiteração delitiva, previsto no art. 312, §3º, inciso IV, do CPP, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão, verifica-se que o autuado Eder Felipe possui passagens por atos infracionais análogos a crimes do mesmo jaez, o que demonstra a propensão do custodiado para a prática de ilícitos penais. Neste ponto, embora os atos infracionais não possam ser computados como antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena ou de reconhecimento de reincidência, é juridicamente admissível que sejam considerados, nesta sede estritamente cautelar, como dado concreto revelador da trajetória do agente e do risco objetivo de reiteração delitiva, conforme expressamente autoriza o art. 312, §3º, inciso IV, do CPP.”.

No entanto, a decreto preventivo
merece ser desconstituído
.

Ab initio
, esclarece-se que a decretação da prisão preventiva exige o preenchimento
cumulativo
de requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a dizer,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Da decisão exarada pelo Juízo singular, verifica-se, em tese, o preenchimento da hipótese descrita no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, uma vez que nela se apontou a presença do
fumus comissi delicti
, mediante referência a indícios de materialidade delitiva extraídos das provas juntadas aos autos, quais sejam: boletim de ocorrência (ID 360027382), termo de declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão (ID 360027379 – págs. 30/33), auto de apreensão (ID 360027379 – pág. 19) e laudo pericial de constatação (ID 360027379 – págs. 14/18).

Todavia, não se verifica o preenchimento do requisito do
periculum libertatis
, uma vez que o Juízo singular não apresentou fundamentação concreta e individualizada acerca dos motivos pelos quais impôs a medida extrema em face do paciente.

Conforme se extrai da decisão guerreada, a d. Magistrada se valeu da suposta considerável quantidade de droga apreendida e da reiteração delitiva para justificar a imposição da custódia cautelar. No entanto, tais circunstâncias se referem ao corréu
Eder Felipe de Borba de Araujo –
corréu -, que possui atos infracionais análogos ao crime em apuração, bem como em poder de quem foram apreendidos
“trinta e nove invólucros de cocaína, um pedaço grande de maconha e quatorze invólucros de maconha”.

Por outro lado, o paciente foi abordado com reduzida quantidade de entorpecente — duas porções —, não ostenta antecedentes criminais e não há, nos elementos concretos até aqui indicados, demonstração individualizada de que estivesse efetivamente integrado à mercancia ilícita ou associado, de modo estável e permanente, ao corréu para fins de tráfico de drogas.

Ora, não podem ser utilizadas, em desfavor do paciente, circunstâncias ligadas a terceira pessoa para lhe impor a medida extrema.

Como é cediço, a prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, razão pela qual sua decretação exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, diretamente vinculada à pessoa contra a qual se direciona a cautelar extrema.

Ausente demonstração específica de que a liberdade do paciente represente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a custódia cautelar revela-se inadequada, sobretudo quando amparada em elementos atribuídos exclusivamente ao corréu.

Nesse sentido:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, sendo nula a decisão que se limita à gravidade abstrata dos delitos ou à periculosidade genérica dos investigados.

A ausência de motivação específica sobre a necessidade da prisão preventiva impede o controle de legalidade da medida e configura constrangimento ilegal.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10351272820258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025).

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é ilegal quando fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis. 2. A ausência de fundamentação idônea do decreto prisional impede a imposição de medidas cautelares diversas, por falta de demonstração de necessidade e adequação. 3. A condição de mãe de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar apenas quando presentes os requisitos da custódia, não sendo aplicável quando ausentes seus pressupostos. 4. O excesso de prazo na formação da culpa, aliado à ausência de fundamentação da prisão, evidencia a ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 315, § 2º, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 536 .995/BA; STF, HC coletivo nº 143.64

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10115984320268110000, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/05/2026).

Desse modo, não se verificam, na decisão impugnada, elementos concretos aptos a evidenciar a presença de riscos à ordem pública ou aos meios e fins do processo, tal como deduzido pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual não se mostra possível sua ratificação ou confirmação por este Tribunal
ad quem
.

Portanto, cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem suficientes, em observância aos postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico
a liminar e
concedo definitivamente
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Rodrigo Martins Leite
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo singular.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026